Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-23.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-23.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LUCROS CESSANTES – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA

–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de cobrança com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte autora sustentou que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação anterior, bem como que a ciência da extensão dos danos ocorreu apenas com o julgamento do acórdão proferido em 10.08.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a teoria da
actio nata
para o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de lucros cessantes decorrentes de inadimplemento contratual securitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de coisa julgada por ausência de identidade entre os pedidos formulados nas ações.

Aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da extensão do dano.

A jurisprudência do STJ entende que, em hipóteses de inadimplemento contratual por seguradora, o termo inicial da prescrição para pedido de lucros cessantes é o momento em que o segurado toma ciência da extensão dos prejuízos.

Reconhecimento de que, somente com o acórdão de 10.08.2016, o autor teve ciência da limitação judicial da indenização anterior.

Ação ajuizada em 24.11.2016, dentro do prazo. Inexistência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a teoria da actio nata para fins de contagem do prazo prescricional em ação de cobrança de lucros cessantes, quando a ciência da extensão do dano ocorre apenas após decisão judicial em ação anterior. 2. Não há prescrição se a ação é proposta em prazo inferior ao legal após a ciência da lesão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 502; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.442/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO JOSE DIAS LOPES, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 272526553, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Aço de Cobrança nº 1002210-23.2016.8.11.0015, julgou extinto o feito, sob os seguintes fundamentos:

“Diante do exposto, frente à ocorrência da perda do direito de ação, reconheço a prescrição, JULGANDO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, C.P.C., condenando o Autor nas custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. n.º 272526563, a apelante insurge quanto à ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que houve a interrupção do prazo, em razão de ação ajuizada de n. 0012180-06.2012.811.0015, tramitada perante a 2ª Vara Cível d a Comarca de Sinop-MT.

Ao final, pede o integral provimento do presente recurso, determinando-se o regular processamento do feito. Subsidiariamente, requer o julgamento do mérito da ação, em atenção à “Teoria da Causa Madura”, reconhecendo a procedência do pedido autoral, para condenar o apelado ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes em favor do apelante, desde novembro/2012 (data do ajuizamento da ação nº 0012180-06.2012.811.0015) até o efetivo pagamento do prêmio da apólice nº 576127, devendo o montante total ser apurado em sede de liquidação de sentença, invertendo o ônus sucumbencial;

No Id. n.º 272526567, a parte apelada apresentou as suas contrarrazões, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados. Preliminarmente, alega a existência de coisa julgada em razão dos autos n. 0012180-06.2012.811.0015.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença de extinção proferida na Ação de Cobrança nº 1002210-23.2016.8.11.0015, por ter, a pretensão, sido alcançada pelo instituto da prescrição.

Em resumo, a recorrente pretende a reforma da sentença por entender que o ajuizamento da Ação de Cobrança de Apólice de Seguro c/c Pedido de Indenizaço por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Acautelatória
Initio Litis et Inaudita Altera Pars
n.º 0012180-06.2012.811.0015 pela parte apelante, interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à análise da alegação de coisa julgada. A sentença de primeiro grau rejeitou corretamente a preliminar de coisa julgada, reconhecendo que, embora o sinistro seja o mesmo, o pedido formulado nesta ação – lucros cessantes entre 07/11/2012 até o efetivo pagamento da indenização – não se confunde com aquele da demanda anterior.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, exige identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, não há identidade de objeto entre as demandas, pois o período postulado é distinto, o que afasta a preclusão material.

Deste modo,
rejeito a preliminar
apresentada.

Em relação ao mérito, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao termo inicial da prescrição.

É incontroverso nos autos que a demanda anterior foi ajuizada em 2012 e nela o pedido de lucros cessantes foi expressamente limitado ao período supracitado.

A presente ação, por sua vez, busca a reparação pelos prejuízos posteriores, decorrentes da mesma negativa de pagamento da indenização securitária.

Nesse ponto, revela-se adequada a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e da extensão do dano.

No caso, conforme consta dos autos, a extensão do dano e a limitação judicial do período indenizável somente restaram claras com o julgamento do acórdão proferido em 10/08/2016.

A partir de então, o autor passou a ter plena ciência de que não haveria, na via daquela ação anterior, a indenização pelos lucros cessantes além de 06/11/2012.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses de inadimplemento contratual envolvendo seguradoras, o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de lucros cessantes deve observar o momento em que o segurado toma ciência da extensão do dano.

Nestes termos, é o entendimento jurisprudencial:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . CAMINHÃO. SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes ( REsp 593 .196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Quarta Turma, julgado em 4/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176). 3 . É assente nesta Corte que o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária, nos termos do art. 92 do CC/02. 4. Agravo interno não provido .”
(STJ - AgInt no REsp: 1584442 MG 2014/0153403-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)
- grifo nosso.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 24/11/2016, menos de quatro meses após o referido acórdão, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição.

Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, para o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025